Tribunal: TJSP
Processo: 0000888-84.2020.8.26.0319
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Registro: 2020.0000978878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em Sentido
Estrito no 0000888-84.2020.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido
JOSÉ PEREIRA DUARTE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.V.U.
Sustentou oralmente dr. Duilio Rodrigues Cabello.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
TRISTÃO RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000888-84.2020.8.26.0319 - Lençóis Paulista - Voto no 39191 2/2
VOTO No 39.191 (RL) - Digital
Recurso em Sentido Estrito no 0000888-84.2020.8.26.0319 Lençóis Paulista
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recorrido: JOSÉ PEREIRA DUARTE
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Decisão que
revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade
provisória ao recorrido. Recurso do Ministério Público
pleiteando o restabelecimento da prisão preventiva do
acusado. Existência de indícios da autoria e de prova
da materialidade do delito. Ausência, contudo, de
outros requisitos para a decretação da prisão cautelar.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO de decisão que revogou a prisão preventiva e
concedeu liberdade provisória a JOSÉ PEREIRA DUARTE, deferindo-lhe medidas
cautelares diversas da prisão, consistentes em: comparecimento mensal em juízo,
proibição de frequentar bares, de manter qualquer espécie de contato com
familiares da vítima e com as testemunhas arroladas pela acusação e de se
ausentar da Comarca, por mais de cinco dias, sem autorização.
O recurso foi regularmente processado e a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento da irresignação
(fls. 152/154).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 03 de fevereiro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000888-84.2020.8.26.0319 - Lençóis Paulista - Voto no 39191 3/3
2020, por volta de 13h44min, na Rua Austregésilo de Athayde, Núcleo Habitacional
João Zillo, na cidade de Lençóis Paulista, o ora recorrido e seu irmão teriam
matado Leonildo Luiz Rodrigues, de 74 anos de idade, com a utilização de uma
faca, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.
De acordo com os documentos acostados aos
autos, foi decretada a prisão preventiva do recorrido, mas, em 08 de maio de 2020,
a douta Magistrada revogou a medida, por ser ele primário, possuir residência fixa,
trabalho lícito e família constituída, dependente dele, eis que é pai de dois filhos
adultos, mas especiais, que precisam de seu auxílio, uma vez que a mulher,
operada da coluna há oito anos, não tem condições físicas para oferecer os
devidos cuidados (fls. 12/14).
Inconformado, o representante do Ministério
Público interpôs o presente recurso, com vistas ao restabelecimento da prisão
preventiva do recorrido, sustentando a existência de indícios suficientes de autoria
e de prova da materialidade do crime. Anotou, ainda, a periculosidade do recorrido,
que foi capaz de tirar a vida de um semelhante motivado pela futilidade de a vítima
não ter restituído as chaves do imóvel do irmão. Declarou, ademais, que JOSÉ
PEREIRA “tratou de homiziar a arma do crime e fugiu de sua residência para ilidir prisão em
flagrante”. Informou, ainda, que algumas das testemunhas residem próximas ao
acusado e “portanto, se o recorrido utiliza de coação moral e até homicídio para sanar
contendas relativas à entrega das chaves de um imóvel, com muito mais razão tem plena
capacidade de intimidar, planejar e executar as pessoas que podem o conduzir a uma pena
acima de quinze anos de reclusão em regime inicial fechado”. Explicou que o fato de o
recorrido ser pai de filhos deficientes não afasta os fundamentos e requisitos do
cárcere provisório. Disse também que não é caso de prisão domiciliar, pois a
esposa de JOSÉ asseverou que ele apenas supre “algumas dificuldades dela nos
cuidados dos filhos” (fls. 01/11).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000888-84.2020.8.26.0319 - Lençóis Paulista - Voto no 39191 4/4
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, de atenta análise dos autos, em
especial da decisão atacada, se depreende que a douta Magistrada explicitou, de
forma ponderada e segura, as razões da revogação da prisão preventiva do
recorrido, assim anotando: “A gravidade do delito perpetrado é evidente, com indícios de
que os réus, irmãos, simularam uma conversa amistosa e que ambos golpearam Leonildo
Luiz Rodrigues, José com mais intensidade. As circunstâncias que justificaram a decretação
da medida extrema, pois, restaram fundamentada e suficientemente apontadas pela decisão
judicial. Todavia, em peças reiteradas a Defesa de José traz aos autos a notícia de que o
acusado é genitor de João Luiz Pintor (DN 30.11.1989) e Diego Duarte (DN 06.04.1993), ambos
frequentadores da APAE (fls. 211/212), em tratamentos psiquiátricos na rede pública de saúde
(fls. 213/217), com aparente doença mental grave, permanente e incapacitante, com relatos de
agressividade, comunicação por gritos e urros, sendo o réu cuidador de ambos ante a
aparente fragilidade da esposa, portadora de doença degenerativa em estado avançado que
restringe, inclusive, o serviço doméstico braçal, a demonstrar suas dificuldades no trato da
prole ante o que se observa das fotografias de fls. 220/243. Some-se a isso que, não obstante,
repito, a gravidade e circunstâncias hediondas em que se deram os fatos, o acusado é
primário, trabalhou na mesma empresa por quase três décadas e que, afora o número de
golpes, nada existe que justifique, em uma análise mais abrangente dos documentos trazidos
pela Defesa, que responda preso enquanto seu irmão, também denunciado, aguarda em
liberdade” (fls. 12/14).
Assim, estando referida decisão devidamente
motivada pelo MM. Juízo a quo, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois
é ele quem está próximo dos fatos, dos acusados e das testemunhas neles
envolvidas, e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a
necessidade da custódia cautelar, a decisão merece ser prestigiada.
Além disso, não obstante a gravidade do delito,
não se vislumbra, em princípio, a necessidade da prisão preventiva de JOSÉ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000888-84.2020.8.26.0319 - Lençóis Paulista - Voto no 39191 5/5
PEREIRA como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou diante do perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado, pois, além de ser primário e ter se
apresentado aos policiais, não há informações de que o recorrido tenha intimidado
quaisquer das testemunhas de defesa.
Conforme informações e documentos juntados
pela Defesa, “José Pereira é um homem trabalhador, sem antecedentes criminais,
possuindo ocupação lícita, com registros na Carteira de Trabalho e Previdência Social desde
23 de março de 1983, tendo trabalhado só na Empresa LWARCEL
Celulose e Papel Ltda.
por 30 (trinta) anos no período compreendido de 12/10/1989 a 25/02/2020, com mais de três
décadas de serviços prestados sem nunca ter tido problema algum. Embora já estando
aposentado desde 12/11/2013, conforme comprovado pela Carta de Concessão/Memória de
Cálculo emitida pelo INSS, em anexo, o requerente José Pereira trabalhou até o dia
precedente a sua prisão (se entregou), que foi em 03/02/2020, e que, por conta disso, teve na
data de 25/02/2020 sua CTPS fechada formalmente no tocante ao registro. De outro lado, não
se pode deixar de emergir que o requerente José Pereira também possui residência fixa sito à
Rua Austregesilo de Athayde, n.o 287
Bairro João Zillo
CECAP
Lençóis Paulista/SP,
conforme demonstra às fls. 05 dos autos digitais em sua qualificação junto ao Boletim de
Ocorrência n.o 549/2020, datado de 03/02/2020, narrando sobre a ocorrência dos fatos e, às
fls. 28 junto ao Boletim de Ocorrência n.o 595/2020, datado de 06/02/2020, versando sobre a
captura de sua pessoa, que na verdade ele se apresentou por livre e espontânea vontade,
somado ao comprovante de endereço anexo, que consta o mesmíssimo endereço, referente
ao IPTU/2020, expedido pela Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista/SP. José Pereira
também possui dois filhos excepcionais com retardamento mental absoluto, crônico e
irreversível, que se chamam Diego Duarte e o João Luiz Pintor, aos quais cuidava e tomava
conta, dando-lhes banho, alimentação na boca, trocando roupas deles, fazendo suas higienes
quando iam no banheiro, entre outros, e somente ao requerente, seu pai, eles obedeciam. Se
não bastasse, foi juntado atestado médico de sua esposa Lucinda Pintor informando que, em
junho/2012, ela foi submetida a uma cirurgia para descompressão e fixação de parafusos
pediculares da coluna lombar (L4 L5 S1), devido à discopatia degenerativa com hernição
discal, tendo sido orientada quanto à restrição de serviços braçais domésticos (CID M 54.4),
portanto, Dona Lucinda não consegue mais cuidar de seus filhos acima citados, ficando para
José Pereira essa missão ” (fls. 58/61 e 83/138).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000888-84.2020.8.26.0319 - Lençóis Paulista - Voto no 39191 6/6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)